Tribunal: TJSP
Processo: 2062048-29.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Pleito de absolvição, por insuficiência probatória, e de abrandamento das penas – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.